Tribunal: TJDFT
Processo: 0705435-26.2025.8.07.0014
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA DE ENCARGOS LOCATÍCIOS. INADIMPLEMENTO INCONTROVERSO. PURGA DA MORA. ART. 62, II, DA LEI No 8.245/1991. PAGAMENTO INTEGRAL DO DÉBITO. PARCELAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. LIBERALIDADE DO CREDOR. RESCISÃO CONTRATUAL E DESPEJO MANTIDOS. MULTA MORATÓRIA E MULTA COMPENSATÓRIA. CUMULAÇÃO. MESMO FATO GERADOR. BIS IN IDEM. AFASTAMENTO DA MULTA COMPENSATÓRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A controvérsia recursal cinge-se à possibilidade de afastar a rescisão do contrato de locação e o despejo mediante purgação da mora por meio de pagamento parcelado do débito locatício, bem como à legalidade da cumulação de multa moratória e multa compensatória quando ambas decorrem do inadimplemento dos aluguéis e encargos locatícios.
2. Nos termos do art. 62, II, da Lei no 8.245/1991, a purgação da mora exige o pagamento integral do débito no prazo legal, não havendo previsão legal que autorize o parcelamento compulsório da dívida, o qual constitui mera liberalidade do credor, dependente de sua expressa anuência.
3. Ausente o pagamento integral do débito e manifestada, nos autos, a recusa da locadora em aceitar o parcelamento, mostra-se correta a sentença ao decretar a rescisão do contrato de locação e determinar o despejo dos ocupantes do imóvel, providências que decorrem diretamente do inadimplemento reconhecido.
4. É possível, em tese, a previsão contratual e a cobrança cumulativa de multa moratória e multa compensatória em contratos de locação, desde que cada penalidade tenha fato gerador distinto, conforme entendimento consolidado do STJ.
5. No caso concreto, constatado que tanto a multa moratória quanto a multa compensatória decorrem exclusivamente do inadimplemento dos aluguéis e encargos locatícios, a cobrança concomitante das penalidades configura bis in idem, impondo-se o afastamento da multa compensatória e a manutenção apenas da multa moratória, específica para sancionar o atraso no pagamento da obrigação pecuniária.
6. Apelação conhecida e parcialmente provida.